Tribunal: STF
Processo: SS 5495
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DETERMINA A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORES. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTACAUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Município de Firmino Alves contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 8009926-19.2021.8.05.0000, que manteve liminar para determinar a reintegração dos impetrantes em seus cargos comissionados, com jornada de 40 horas semanais, sem prejuízos das vantagens quer percebiam.
    Narra que se trata, na origem, de mandado de segurança impetrado pelos ora interessados, objetivando a reintegração às funções que exerciam, com jornada de 40 horas semanais e vantagens decorrentes. Relata que as pretensões foram acolhidas pelo juízo de primeiro grau e mantidas em sede de agravo de instrumento. Sustenta que a decisão que se busca suspender causa grave lesão à ordem pública econômica e administrativa e viola o princípio da separação dos poderes, implicando em aumento de R$ 28.795,69, (vinte e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos) na folha de pagamento dos nove servidores. Alega que os servidores haviam sido devidamente exonerados, com base no Decreto Municipal 02/2021, haja vista que eles não atendiam os requisitos das Leis Municipais nº 354/2008 e nº 385/2011 para a ampliação de 20 para 40 horas em suas jornadas de trabalho. Aduz que “para cumprir essa decisão, e pagar esse acréscimo de 100% (cem) à folha dos impetrantes, é a demissão de 30 (trinta) pessoas que percebem até 1(um) salário mínimo (por ser esse o correspondente ao valor que deverá ser acrescido à folha de pagamento), no âmbito desse poder executivo”.
    Requer, por estes fundamentos, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos das decisões proferidas nos autos do Agravo de Instrumento nº 8009030- 73.2021.8.05.0000 e no Mandado de Segurança de nº 8000247-81.2021.8.05.0133, até o seu julgamento final. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
     À luz da natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). 
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia, que manteve liminar para determinar a reintegração dos impetrantes em seus cargos comissionados, com jornada de 40 horas semanais, sem prejuízos das vantagens quer percebiam. 
    Em que pese a argumentação formulada pelo Município autor, não se depreende dos autos a existência de potencial lesão ao interesse público a ensejar a suspensão pleiteada - salientando que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF. Com efeito, não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do ente público autor de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de comprometer significativamente a ordem pública e econômica, haja vista, entre outras coisas, que a decisão que se busca suspender determina a reintegração de apenas nove servidores, restabelecendo despesa pública de valor não excessivamente elevado. 
    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correção da decisão impugnada há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao Município, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.
    Ademais, em que pese a alegação do Município de que as impetrantes seria ocupantes de cargos em comissão, a decisão de primeira instância, confirmada pela decisão cuja suspensão se requer, assenta serem as impetrantes “professoras do quadro efetivo do magistério público do Município de Firmino Alves aprovadas em concurso público” (doc.04). A existência de efetiva controvérsia acerca da natureza do vínculo existente entre impetrantes e Município autor faz com que a revisão da decisão impugnada demande o revolvimento do conjunto fático-probatório adjacente ao processo de origem. Como é sabido, a via processual da suspensão, que não se confunde com o mérito da questão, é de cognição limitada, revelando-se descabida para a solução de casos como o presente, nos quais as alegações do requerente demandariam comprovação mediante dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Nesse sentido são os seguintes precedentes do Plenário deste Supremo Tribunal Federal em casos análogos ao ora em apreço:
    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Ausência de matéria constitucional. Revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos de referência. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Precedentes. Agravo regimental não provido”. (SS 5.333 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/03/2020).
    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Insurgência em face de negativa de seguimento a pedido de suspensão. Decisões originárias em que se determinou a anulação de ato proveniente de câmara municipal por descumprimento de formalidades previstas em seu regimento interno. Discussão que demanda reapreciação de fatos e provas a extrapolar os limites da contracautela. Agravo regimental não provido. 1. O exame da alegada ofensa à ordem pública, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação da Suprema Corte, demandaria análise de fatos e provas dos autos que refoge ao âmbito de cabimento da medida de suspensão 2. Ademais, não se vislumbra discussão de natureza constitucional, de modo que, inexistindo viabilidade em um futuro apelo extremo que venha a ser interposto nos autos, é incompetente esta Suprema Corte para a análise do presente pleito. 3. Agravo regimental não provido”. (SS 5.361 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/09/2020).
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente